Tribunal: TJDFT
Processo: 0728038-48.2019.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-05-07

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS. CÁLCULOS APRESENTADOS PELA CONTADORIA JUDICIAL. CONSIDERAÇÃO DE VALORES NÃO INTEGRANTES DOS AJUSTES. IMPUGNAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Deve ser reformada decisão homologatória dos cálculos apresentados pela Contadoria Judicial quando, na descriminação dos valores considerados para o cálculo da quantia a ser restituída em razão de revisão contratual, forem consideradas rubricas não incluídas nos contratos revisados.
2. Recurso conhecido e parcialmente provido.